Tribunal: TJDFT
Processo: 0027929-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I. Deve ser mantida a sentença que, quase três anos depois da propositura da ação, extingue o processo sem resolução do mérito devido à falta de citação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido.